Tribunal: STJ
Processo: 0055314-20.2023.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244888 - RJ(2025/0390609-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIS FELIPE SAMPAIO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCUS PINTO NATIVIDADE
ADVOGADOS
: JOÃO LUÍS FERNANDES NETO - PB014937
VICTOR GOMES FERNANDES - PB023972
CAMILA MAYARA MUNIZ CORREIA - PB026799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II E PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
É omisso o acórdão que deixa de manifestar-se sobre questão relevante,
–
oportunamente suscitada e que poderia levar o julgamento a um resultado diverso do
proclamado.
II
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III
Agravo Interno improvido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 85932881-97cd-4cd5-a133-eb2d7b96bb05

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244888 - RJ (2025/0390609-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIS FELIPE SAMPAIO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCUS PINTO NATIVIDADE
ADVOGADOS
: JOÃO LUÍS FERNANDES NETO - PB014937
VICTOR GOMES FERNANDES - PB023972
CAMILA MAYARA MUNIZ CORREIA - PB026799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II E PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
É omisso o acórdão que deixa de manifestar-se sobre questão relevante,
–
oportunamente suscitada e que poderia levar o julgamento a um resultado diverso do
proclamado.
II
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III
Agravo Interno improvido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO
contra a decisão monocrática, mediante a qual o recurso especial foi conhecido e
parcialmente provido.
Inicialmente, sustenta o Agravante inexistir omissão no acórdão recorrido,
porquanto os temas centrais levantados como omissos no Recurso Especial foram
expressamente analisados pelo TJRJ.
Aduz que o ora Agravado busca, em verdade, "a modificação do julgado para
adequá-lo aos seus interesses (efeitos infringentes), o que não é cabível pela via de
embargos de declaração" (fl. 1.008e).
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

Ademais, argumenta que a conclusão pela ocorrência de omissão no acórdão
recorrido "adentrou o campo da revaloração da prova, o que é vedado em Recurso
Especial pela Súmula n.o 7/STJ" (fl. 1.009e).
Por fim, sustenta que não se pode decretar a nulidade do acórdão sem a
comprovação de prejuízo, em face do princípio pas de nullité sans grief.
Impugnação às fls. 1.016/1.023e.
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca de legitimidade da execução fiscal ajuizada para a
cobrança de multa de ICMS.
- Da alegação de inexistência de omissão no acórdão recorrido
A Agravante alega não existir omissão no julgado prolatado pela Corte de
origem, porquanto os temas centrais levantados como omissos no Recurso Especial
foram expressamente analisados pelo TJRJ. Sustenta, também, que a decisão agravada
incorreu em exame fático-probatório, em contrariedade à
e que o acórdão
Súmula 7/STJ,
recorrido não poderia ter sido anulado sem comprovação de nulidade. Defende, por fim,
que os aclaratórios foram opostos com o único fim de obter a modificação do julgado
embargado.
Isso posto, defendeu o Recorrente, no Recurso Especial, que estaria
configurada afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do estatuto
processual de 2015, diante de omissão da Corte a qua.
De acordo com o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material
iii)
.
definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão,
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não
art. 489,
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

se considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de
i)
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
lege lata
possível, de
, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaque no original).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam
capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Com efeito, o legislador ordinário, afinado com o princípio da primazia do
mérito que permeia o Código de Processo Civil de 2015, mediante a previsão estampada
no
do estatuto, ampliou a possibilidade de reconhecer-se o prequestionamento,
art. 1.025
:
in verbis
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
(destaque meu).

Tal dispositivo, deve ser interpretado em consonância com a missão
constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça no
III, da
art. 105,
Constituição da República, qual seja, a de uniformizar a interpretação das leis federais
em grau recursal nas
.
causas efetivamente decididas
Anote-se, ainda, que "é firme o posicionamento deste Tribunal Superior
segundo o qual não é admissível o prequestionamento ficto aos processos julgados sob
a égide do Código de Processo Civil de 1973" (
Rel. Ministro
AREsp n. 1.985.301/PA,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.8.2025, DJEN 12.9.2025). Na mesma esteira,
confiram-se ainda: STF,
, Rel. Ministro André Mendonça,
ARE n. 1.115.046 AgR-ED/SP
Primeira Turma, j. 5.6.2023, DJe 30.6.2023; STJ,
, Rel. Ministro
REsp n. 1.654.979/RJ
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.10.2021, DJe 5.11.2021.
Nesse sentido, na exegese conferida ao
do
por esta
art. 1.025
CPC/2015
Corte, somente é possível considerar fictamente prequestionada a matéria
especificamente alegada – de forma clara, objetiva e fundamentada – e se reconhecida,
em relação a ela, a ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Outrossim, o acolhimento de eventual violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
dependerá da presença
das seguintes circunstâncias processuais:
concomitante
i)
oposição de embargos de declaração, na origem, pela parte interessada;
alegação de
ii)
ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso especial, de forma clara, objetiva e
fundamentada, acerca da mesma questão suscitada nos aclaratórios;
publicação do
iii)
acórdão dos embargos sob a vigência do
e que
os argumentos suscitados
CPC/2015;
iv)
nos embargos declaratórios, alegadamente não examinados pela instância
,
a quo
tenham aptidão para, em tese, infirmar as conclusões do julgado.
Assim, se é correto que o novo Código de Processo Civil ampliou a
possibilidade de reconhecer-se o prequestionamento nas situações que indica, não
menos certo é que a exegese a ser dispensada ao seu
é aquela compatível
art. 1.025
com a missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, isto é, a de
uniformizar a interpretação das leis federais em grau recursal nas causas efetivamente
decididas pelos Tribunais da República (Constituição Federal,
III), não podendo,
art. 105,
portanto, sofrer modificação por legislação infraconstitucional.
Disso decorre, por conseguinte, que o comando contido no
do CPC
art. 1.025
/15 está adstrito à questão exclusivamente de direito, é dizer, aquela que não imponha a
esta Corte a análise ou reexame de elementos fático-probatórios, providência que lhe
permanece vedada, em virtude do delineamento constitucional de sua competência.
Portanto, caso a questão associada ao vício integrativo apontado possua
natureza unicamente de direito, restará autorizado o reconhecimento do
prequestionamento ficto, possibilitando a esta Corte a análise imediata da tese,
independentemente de pronunciamento expresso do tribunal
a seu respeito.
a quo
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

Lado outro, versando acerca da matéria fático-probatória essencial ao deslinde
da controvérsia, demandando interpretação de direito local ou ato infralegal ou possuindo
natureza constitucional, de rigor a devolução dos autos para que o tribunal de origem
reanalise os aclaratórios perante ele opostos.
Espelhando tal compreensão, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CICLO DE POLÍCIA.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.025
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
(...)
II - Caso a questão associada ao vício integrativo apontado possua natureza
unicamente de direito, restará autorizado o reconhecimento do
prequestionamento ficto, possibilitando a esta Corte a análise imediata da
tese, independentemente de pronunciamento expresso do tribunal a quo a
seu respeito, o que não se verifica in casu.
(...)
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, j.
REsp n. 2.168.146/RS,
28.4.2025, DJEN 5.5.2025).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO
DO CPC AO CASO CONCRETO.
ART. 1.025
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO
.
JULGAMENTO DOS ACLARATÓIROS
1. Caracteriza violação ao
do CPC a negativa do Tribunal a quo em
art. 1.022
se pronunciar a respeito de questão relevante para o deslinde da
controvérsia, malgrado houvesse sido oportunamente suscitada pelo
Município agravado em seus embargos de declaração.
2. Anulação do acórdão dos embargos de declaração, com a consequente
baixa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, ante a
impossibilidade de aplicação da regra do
do CPC, uma vez que a
art. 1.025
questão de fundo a respeito da qual quedou omissa a Corte estadual possui
natureza constitucional. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 1.324.007/RS,
TURMA, DJe 11/12/2018.
3. Tendo a decisão agravada se limitado a prover o recurso especial para
anular o acórdão dos embargos de declaração, não há falar em eventual
exame de matéria constitucional na espécie.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.951.248/PR,
j. 14.3.2022, DJe 21.3.2022).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
HOSPITAL ESTADUAL. DECLARAÇÃO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE
DIREITO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO
DO
OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

REGIME
JURÍDICO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
ADEQUAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.
(...)
VII - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o
II, do
o que impõe a anulação do acórdão que julgou
art. 1.022,
CPC/2015,
os embargos declaratórios, com a devolução do feito ao órgão prolator da
decisão para a realização de nova análise dos embargos.
VIII - Apesar do disposto no
do
que trata do
art. 1.025
CPC/2015,
prequestionamento ficto, permitindo que esta Corte analise a matéria cuja
apreciação não se deu na instância a quo, em se tratando de matéria fático-
probatória - tal qual a hipótese dos autos -, incabível fazê-lo neste momento,
em razão do Óbice Sumular n. 7STJ.
Com o mesmo diapasão, destaco os seguintes precedentes, in verbis: (
relator Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.670.149/PE,
julgado
em

DJe

AgInt
nos
EDcl
no

13/3/2018,

22/3/2018,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.229.933/SP,
Turma,
julgado
em

DJe

e
AgInt
no

16/5/2019,

23/5/2019
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.217.775/SP,
em
DJe
)
26/3/2019,
11/4/2019.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.206.692/MG,
Turma, j. 14.8.2023, DJe 16.8.2023).

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
SUCESSÓRIO.
NULIDADE
DE
TESTAMENTO. DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. AVANÇO SOBRE A
LEGÍTIMA.
TESTADOR.
INCAPACIDADE.
DEFICIÊNCIA
VISUAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
TESTAMENTO PÚBLICO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a definir: (i) se a disposição testamentária superou
a parte disponível e, em razão disso, feriu a meação do cônjuge e (ii) se é
válido ou nulo o testamento público em virtude da alegada incapacidade e
deficiência visual do testador.
2. A ausência de prequestionamento do conteúdo normativo dos dispositivos
legais invocados no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. Ocorrendo omissão de questão fundamental ao deslinde da controvérsia,
deve a parte recorrente apontar nas razões do apelo nobre, de forma clara e
precisa, violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não insistir na
ofensa aos dispositivos legais não prequestionados.
4. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido (i)
do atendimento de todos os requisitos formais do testamento público e (ii) da
ausência da prova da incapacidade do testador, inviável a inversão do
julgado, por força da Súmula no 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, redator para
REsp n. 2.005.976/SP,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7.3.2023, DJe
22.3.2023).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA -
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Tribunal de origem que
deixou de analisar, de forma ampla e pormenorizada, as alegações da parte
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

demandada, especialmente no tocante à prova constante dos autos; à efetiva
localização do imóvel; à existência de cessão de direito e de depoimento
testemunhal não apreciados.
Necessidade de determinação de retorno dos autos para o saneamento dos
vícios apontados em sede de aclaratórios.
2. Recurso especial parcialmente provido.
(
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, redator para
REsp n. 2.022.354/BA,
acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.11.2023, DJe 2.4.2024).

Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, anote-se que o
recurso integrativo foi oposto a fim de que a instância ordinária se pronunciasse a
respeito da seguintes questões:
i) "(...) na análise da prescrição intercorrente, deve-se considerar que o prazo
de suspensão do processo de execução fiscal teve início no dia
e terminou
21/10/2011
no dia
enquanto que o prazo de prescrição intercorrente teve início no dia
21/10/2012,
e terminou no dia
" (fl. 779e);
22/10/2012
22/10/2017
ii) duas das penalidades recebidas pela empresa K Rio Automóveis LTDA
foram, respectivamente, cancelada e revogada, com expresso reconhecimento de tal fato
pelo relator do processo administrativo tributário, mas tal fato foi ignorado pela
Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro ao inscrever a executada na Dívida Ativa (fls.
792/793e);
iii) "(...) a autuação está fundamentada em dezenas de documentos
denominados “Recibos de Intermediação de Compra e Venda”, nos quais a empresa
autuada consta como prestadora do serviço de intermediação entre a 'autorizada e o
cliente'. Ou seja, a empresa autuada jamais foi proprietária dos veículos negociados, mas
tão somente realizou a intermediação entre vendedores e compradores, o que não faz
incidir o ICMS" (fl. 786e); e
iv) "(...) a mera inadimplência dos créditos tributários cobrados não justifica o
redirecionamento da execução fiscal e não existem nos autos quaisquer provas
documentais da suposta dissolução irregular que fundamentou o redirecionamento da
execução fiscal em desfavor dos sócios da empresa executada" (fl. 781e).
Nesse sentido, não verifico a afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, no que toca aos itens i, iii e iv,
acima listados, porque, ao prolatar o acórdão recorrido, a Corte
enfrentou
a qua
as controvérsias referentes à prescrição intercorrente, ao suposto caráter de mera
intermediária da empresa autuada e aos fundamentos do redirecionamento da execução.
De fato, quanto à ocorrência de prescrição intercorrente, o acórdão recorrido
explicitamente a afastou, nos seguintes termos:
i) conforme entendimento da Primeira Seção deste STJ, o recurso
administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto durar o
contencioso administrativo;
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

ii) o STJ não reconhece o instituto da prescrição intercorrente administrativa,
nos temos da Súmula 662 desta Corte; e
iii) tampouco ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, por
inexistência de intimação da Fazenda e de decisão suspensiva da execução.
Confira-se (fls. 748/755e):

Em relação a alegada prescrição intercorrente no curso do processo
administrativo fiscal não merece acolhimento, por certo, enquanto pendente o
procedimento destinado a constituir definitivamente o crédito tributário, não
ocorre o cômputo de qualquer dos prazos extintivos estabelecidos no Código
Tributário, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido.
Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n.o 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos
especiais repetitivos, firmou o entendimento:

(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do
III, do CTN, desde o lançamento (efetuado
art. 151,
concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do
prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica". (R Esp 1.113.959/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, D Je de
.
11/03/2010)

Ademais, assevere-se que o STJ não reconhece o instituto da prescrição
intercorrente administrativa como se infere do entendimento do verbete
sumular 662 que aduz:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da
decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a
instância administrativa com o decurso do prazo para a
impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e
esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
(SÚMULA 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/12/2018,
.
17/12/2018)

Neste sentido, é o teor da súmula n° 555 do C. STJ:

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do
I, do CTN, nos casos em que
art. 173,
a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Dessa forma, de acordo com o
II, do CTN e com o entendimento do
art. 151,
Eg. STJ firmado em sede de recurso especial repetitivo, não há que se falar
em prescrição intercorrente durante o curso do processo administrativo de
constituição do crédito tributário.
Em relação a alegada prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal,
também não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

Analisando os autos da execução fiscal, observa-se que em 18 de maio de
2012 (pasta 22, fl. 15), o Estado solicitou a citação e inclusão no polo passivo
dos representantes legais da executada, diante da ocorrência de dissolução
irregular, o que foi deferido em 24 de janeiro de 2013 (pasta 36, fl. 29).
Ato contínuo, sem qualquer intimação para que o Município desse seguimento
ao feito os autos permaneceram em cartório judicial, Após a decisão do juiz
em 2013 determinando a inclusão no polo passivo dos representantes legais
da empresa, apenas em 06 de fevereiro de 2020 foi proferido ato ordinatório
de fato incluindo os representantes (pasta 37, fl. 30).
No tocante à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente
(prescrição após a propositura da ação), o STJ, quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.340.553/RS, fixou cinco teses, pelo regime dos
recursos repetitivos, a saber:
[...]
Portanto, diante da ausência de intimação da fazenda, nos termos do
determinado no item 4.2 do precedente vinculante, e da ausência de decisão
suspensiva da execução, não há de se falar em decurso de prazo da
prescrição intercorrente.

Com relação à natureza de mera intermediária da Recorrente, o acórdão
consignou, compulsando os autos, que a "a empresa, devedora originária, foi autuada
por adquirir, para a venda, mercadorias sem a emissão de nota fiscal de entrada" e "não
negou a falta da emissão de nota fiscal de entrada nas operações analisadas pelo
autuante, nem apresentou qualquer elemento de prova capaz de descaracterizar o
lançamento efetuado" (fls. 758/759e):

O apelante alega que não há incidência de ICMS sobre as operações de
intermediação realizadas pela empresa autuada, porque não realizava
comercialização de veículos, mas tão somente intermediação de compra e
venda, hipótese de não incidência tributária do ICMS.
No entanto, como se vê do processo administrativo tributário, a empresa,
devedora originária, foi autuada por adquirir, para a venda, mercadorias sem
a emissão de nota fiscal de entrada, o levantamento foi efetuado nos
documentos fiscais arrecadados no estabelecimento da autuada.
E não é só isso.
No bojo do processo administrativo fiscal, a própria autuada, à época, não
negou a falta da emissão de nota fiscal de entrada nas operações analisadas
pelo autuante, nem apresentou qualquer elemento de prova capaz de
descaracterizar o lançamento efetuado.
Além disso, a legislação tributária vigente à época do fato gerador era clara
em dispor que, no caso de aquisição de mercadoria oriunda de pessoa física,
a empresa adquirente estava obrigada a emitir nota fiscal de entrada da
mercadoria.
Ademais, o próprio objeto social da empresa era claro no sentido de que a
Apelante, à época, realizava as seguintes atividades: (i) Comércio a Varejo de
Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos; (ii) Comércio a Varejo de
Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados e (iii) Comércio por Atacado de
Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos e Usados. Tratando-se, assim, de
operações de compra e venda com incidência do ICMS, que deixou de ser
regularmente recolhido.
Em razão do princípio da legitimidade dos atos administrativos, incumbe a
quem alega, demonstrar especificamente a ocorrência de vícios que
conduziriam a uma eventual desconstituição da eficácia executiva do título
que forra o executivo fiscal.
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

Por certo, a CDA goza de presunção de legalidade e legitimidade, e o
apelante não logrou comprovar suas alegações. Assim, sem qualquer prova
que desconstituam a presunção aqui mencionada, mantém-se imaculados os
atos praticados.
Dessa forma, não poderia ser outra a solução dada pelo juízo a quo, senão
julgar improcedente os presentes embargos à execução.

Por fim, no que tange ao redirecionamento da execução fiscal, o acórdão
recorrido considerou que a responsabilidade pessoal do sócio responsável pela empresa
decorre da sua condição de "laranja" no momento da dissolução irregular da sociedade
(fls. 756/757e):

O Apelante alegou que não exercia a administração da empresa no momento
da dissolução irregular da sociedade, e que havia se retirado da sociedade
em momento anterior, de modo que não poderia lhe ser imputada a
corresponsabilidade do
do CTN.
art. 135
Por certo, conforme se vê a fl. 78 dos autos da execução fiscal, o Sr. Marcus
Pinto Natividade era sócio e administrador da sociedade ora executada até
(pasta 27/29, da execução fiscal), no entanto, o mesmo era sócio
01/10/1994
administrador ao tempo do fato gerador desta execução fiscal, que remonta a
(pasta 5 dos autos da execução fiscal).
19/05/1994
Como bem reconhecido pelo juízo a quo, a alteração contratual que retirou o
sócio, ora Apelante, é nula, eis que simulado, uma vez que só na aparência o
autor ingressou na sociedade, tendo sido usado, consoante se infere da sua
narrativa, como ‘laranja’.
Assim, sendo o Apelante sócio ao tempo do fato gerador e não tendo sido
validamente retirado da sociedade, é responsável pelo adimplemento dos
débitos tributários.
[...]
Dessa forma, se a sociedade não pode arcar com suas obrigações, nos autos
da presente execução fiscal, e, se não foi localizado patrimônio da sociedade
para honrar as obrigações fiscais descumpridas, há responsabilidade pessoal
do sócio responsável pela empresa, no que tange às obrigações tributárias
não pagas assumidas pela sociedade.

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e Segunda Turma,
REsp n. 1.745.723/RJ,
EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
AREsp n. 2.124.543/RJ,
23.5.2023).
Entretanto, em relação ao cancelamento e revogação de duas das
penalidades impostas à Recorrente, entendo assistir razão ao Recorrente quanto
às apontadas violações dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do estatuto
processual.
De fato, o recurso integrativo foi oposto a fim de que a instância ordinária se
pronunciasse a respeito dessa questão (fls. 792/793e):
Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

Pois bem. Conforme foi destacado no recurso de apelação, a empresa K Rio
Automóveis LTDA foi autuada (auto de infração no 793.365) pelo fisco carioca
e recebeu duas penalidades distintas:

> A Primeira, com fundamento no artigo 59, inciso XII da
em razão de a empresa ter supostamente adquirido
Lei 1.423/89,
veículos para venda sem a emissão de nota fiscal de entrada; e
> A Segunda, com fundamento no artigo 10 da
em
Lei 2.207/93,
razão de a empresa ter supostamente dado saída do
estabelecimento a mercadoria que tenha entrado sem nota fiscal.

Com relação à primeira penalidade, aplicada com fundamento no artigo 59,
inciso XII, da
é incontroverso nos autos que o Presidente da
Lei 1.423/89,
Junta de Revisão Fiscal do Rio de Janeiro expressamente a cancelou. Tal
decisão foi proferida nos seguintes termos (fls. 72 do processo administrativo):
[...]
Com relação à segunda penalidade, aplicada com fundamento no
da
art. 10
também é incontroverso nos autos que o seu fundamento legal
Lei 2.207/93,
foi revogado pela Lei n° 2.368/94, de forma que, nos termos do
do
art. 106
Código Tributário Nacional, a sanção aplicada deveria ter sido igualmente
revogada.
Nesse sentido, o relator do processo administrativo tributário expressamente
reconheceu o respectivo cancelamento e revogação das duas penalidades
aplicadas à empresa executada:
[...]
Ocorre, Excelência, que a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro ignorou
o conteúdo das decisões administrativas acima referidas e, ao inscrever a
empresa executada na Dívida Ativa, manteve a cobrança das duas
penalidades aplicadas no auto de infração e posteriormente canceladas no
processo administrativo.

Verifico tratar-se de questão relevante, oportunamente suscitada e que, se
acolhida, poderia levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. Ademais, a
não apreciação da controvérsia, à luz de dispositivos constitucional e infraconstitucional
indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância extraordinária.
Caracterizada, portanto, a omissão, como o demonstram os seguintes arestos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mesmo depois de provocado por meio de embargos
de declaração, não se manifestou sobre a alegação da autarquia recorrente,
no sentido de que os requisitos para a concessão do benefício teriam sido
implementados somente após a conclusão do processo administrativo, o que
acarretaria na fixação de sua data inicial e respectivos efeitos financeiros a
contar da citação.
2. Diante da omissão da Corte de origem em valorar fato relevante para a
solução da lide, resta configurada violação ao
do CPC.
art. 1.022
3. Recurso especial provido.
(
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j.
REsp n. 2.018.273/PR,
12.11.2024, DJe 26.11.2024).

Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
PROPOSTA
POR
MUNICÍPIO
CONTRA
PESSOA
JURÍDICA
E
ACIONISTAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL.
RESSARCIMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MPF. NÃO APLICAÇÃO
DA SÚMULA7/STJ. VIOLAÇÃO AO
DO CPC CONFIGURADA.
ART. 1022
RETORNO À CORTE A QUO. REVALORAÇÃO DE PROVAS.
HISTÓRICO DA DEMANDA
(...)
CONCLUSÃO
14. Mister que se renovem as investigações fáticas para apurar o presente
caso, que reflete tantos outros em uma mesma matriz, qual seja, empresas
que desperdiçam dinheiro público em obras inacabadas.
Assim, não foi sanada a contradição externada pelo MPF nos Aclaratórios.
Verifica-se a existência de uma pessoa jurídica sem experiência na
construção civil, que se apresenta para um projeto amplo, com recebimento
de verbas estatais e sem oferecer as prestações prometidas. Ademais, passa
por diversas reconstruções societárias, com alterações essenciais em sua
fundação e esvaziamento de recursos para solver seus diversos débitos. Daí,
a subsunção aos arts. 50 e 187 do CPC.
15. Em suma, as empresas agravantes sofreram alterações no transcurso não
apenas do contrato com o Município autor como de outros pactos originados
para um citado projeto social e educacional do Fundo Nacional. São
empresas interligadas, com administrador comum, para construção de
unidades de acolhimento de crianças em todo o país. Assim, estão sem
resposta satisfatória para a reforma do decreto de desconsideração da
pessoa jurídica as mudanças societárias no transcorrer de um contrato
público inadimplido.
16. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.363.395/RS,
Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. 13.8.2024, DJe 23.8.2024).

Por fim, considerando que a omissão veicula aspectos de índole fático-
probatória, de rigor a apreciação pela Corte
, restando impossibilitada a aplicação
a qua
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do conhecimento parcial e improvimento do recurso, não restou
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53991595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: 2644b78f-b352-4f57-b520-8810ae6845fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.244.888 / RJ
Número Registro: 2025/0390609-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00553142020238190001 202524512213 553142020238190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCUS PINTO NATIVIDADE
ADVOGADOS
: JOÃO LUÍS FERNANDES NETO - PB014937
VICTOR GOMES FERNANDES - PB023972
CAMILA MAYARA MUNIZ CORREIA - PB026799
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIS FELIPE SAMPAIO DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIS FELIPE SAMPAIO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCUS PINTO NATIVIDADE
ADVOGADOS
: JOÃO LUÍS FERNANDES NETO - PB014937
VICTOR GOMES FERNANDES - PB023972
CAMILA MAYARA MUNIZ CORREIA - PB026799
Documento eletrônico VDA54843505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: ed1aa22e-b964-47b1-b63c-13135c6cd794

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: ed1aa22e-b964-47b1-b63c-13135c6cd794